Tribunal: TJES
Processo: 5011750-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE. TESTE DE AGILIDADE. ELIMINAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
“
não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.760.367/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. O edital n° 01/2022 da PMES previu que
“o candidato só poderá realizar os exercícios uma única vez, à exceção da Prova de Agilidade que será executada em duas tentativas, a critério do candidato”
, além de prever que o índice mínimo para aprovação no teste de agilidade, para candidatos do sexo masculino, era de 10,5 segundos.

3. O apelante foi eliminado do teste de agilidade tendo em vista que, embora tenha sofrido um deslize em sua primeira tentativa, foi oportunizado que realizasse novamente o teste, mas o concluiu em tempo superior a 10.5 segundos nas duas tentativas.

4. Restando comprovado que o apelante não atendeu aos requisitos mínimos do teste de agilidade, visto que não concluiu em tempo adequado, sua eliminação do certame se deu de forma legítima, e a sentença carreada não merece reforma.

5. Nesse sentido,
“disciplinadas adequadamente no edital do processo seletivo interno as etapas e provas necessárias à aprovação do candidato, dentre as quais o exame de aptidão física, não há ilegalidade a ser observada, máxime diante da razoabilidade da exigência para o bom desempenho do cargo”
(STJ, AgInt no RMS n. 50.173/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020).

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011750-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GABRIEL VINICIUS DO NASCIMENTO GUEDES

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE. TESTE DE AGILIDADE. ELIMINAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
“
não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.760.367/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. O edital n° 01/2022 da PMES previu que
“o candidato só poderá realizar os exercícios uma única vez, à exceção da Prova de Agilidade que será executada em duas tentativas, a critério do candidato”
, além de prever que o índice mínimo para aprovação no teste de agilidade, para candidatos do sexo masculino, era de 10,5 segundos.

3. O apelante foi eliminado do teste de agilidade tendo em vista que, embora tenha sofrido um deslize em sua primeira tentativa, foi oportunizado que realizasse novamente o teste, mas o concluiu em tempo superior a 10.5 segundos nas duas tentativas.

4. Restando comprovado que o apelante não atendeu aos requisitos mínimos do teste de agilidade, visto que não concluiu em tempo adequado, sua eliminação do certame se deu de forma legítima, e a sentença carreada não merece reforma.

5. Nesse sentido,
“disciplinadas adequadamente no edital do processo seletivo interno as etapas e provas necessárias à aprovação do candidato, dentre as quais o exame de aptidão física, não há ilegalidade a ser observada, máxime diante da razoabilidade da exigência para o bom desempenho do cargo”
(STJ, AgInt no RMS n. 50.173/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020).

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória,
Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5011750-37.2023.8.08.0024

Apelante: Gabriel Vinicius do Nascimento Guedes

Apelados: Instituto AOCP e Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Gabriel Vinicius do Nascimento Guedes contra a sentença (Id. 15398123), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id. 15398131), proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação anulatória ajuizada contra o Instituto AOCP e o Estado do Espírito Santo, julgou improcedentes os pedidos autorais. Por fim, condenou o apelante em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida.

Em suas razões recursais (Id. 15398132), pretendendo a reforma da sentença, o apelante alega, em síntese, que: (i) ocorreu cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial e testemunhal; (ii) foi suprimida a fase de saneamento do processo, o que gera decisão surpresa e a nulidade da sentença; (iii) o juízo utilizou-se de fundamentos não suscitados pelas partes, notadamente a inadequação do sapato utilizado no momento da prova de agilidade; (iv) sua reprovação se deu em razão da inadequação do local escolhido pela banca, uma vez que o piso era de “concreto liso, escorregadio, não limpo”; (v) os apelados possuíam o dever de escolher local adequado e garantir o máximo atrito sob o solo no exame de agilidade, o que não foi observado; (vi) os candidatos que realizaram o teste de agilidade em dia posterior o fizeram em outro local, o que fere o princípio da isonomia; (vii) diante da ausência de impugnação específica pelos apelados, deve ser reconhecida a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial.

Contrarrazões no Id. 15398136, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Conforme consta dos autos, foi oportunizado as partes que, em cooperação com o juízo, delimitassem as questões sobre as quais recairiam a atividade probatória, bem como foi facultado que indicassem provas a produzir (Id. 15398119), de modo que a parte apelante solicitou a produção de prova pericial, indeferida pelo juízo por entender ser impertinente à solução da demanda.

Em que pese as alegações do apelante, é pacífico o entendimento de que
“
não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.760.367/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No presente caso, não há demonstração de prejuízo e ilegalidade a justificar a nulidade da sentença impugnada, bem como inexiste “decisão surpresa”, considerando a desnecessidade de produção de outras provas, notadamente prova oral e pericial, restringindo-se a controvérsia a provas documentais suficientemente produzidas em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Mérito

A
análise do recurso cinge-se em verificar se
o
apelante foi eliminad
o
de forma irregular
do teste de agilidade
para o cargo de
soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
referente ao Edital n° 01 de 07 de junho de 2022 (Id. 15397604),
conforme argumentado em suas razões recursais.

De plano, assevero que embora o apelante tenha alegado que a sentença utilizou-se de fundamentos não suscitados pelas partes,
não ocorreu inovação na causa de pedir e não
foi deferida
providência fora dos limites do pedido, tendo apenas abordado elemento
s
pertinente
s

ao presente feito
. Ressalte-se que o magistrado não está adstrito aos argumentos jurídicos apresentados pelas partes, podendo aplicar o direito à espécie, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Ao que se vê dos autos,
o apelante
ajuizou
a
ação com o objetivo de anular sua exclusão do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo,
e
dital nº 01/2022, alegando irregularidades na aplicação do Teste de Aptidão Física (TAF). Segundo narra, foi eliminado por não cumprir os índices exigidos para o teste de agilidade, fato que atribui às condições inadequadas do local de realização do exame. Afirmou,
ainda,
que o piso era escorregadio, empoeirado e não preparado adequadamente, o que comprometeu
a
execução do teste.

Constato que
o
edital
n
°
01/2022
da PMES prev
iu

“o candidato só poderá realizar os exercícios uma única vez, à exceção da Prova de Agilidade que será executada em duas tentativas, a critério do candidato”
, além de prever que o índice mínimo para aprovação no teste de agilidade, para candidatos do sexo masculino, era de 10,5 segundos.

Ao que se extrai das imagens
e vídeo
colacionad
o
s
ao processo
, v
erif
ico que o apelante foi eliminado do teste de agilidade (Id. 15397624)
tendo em vista que,
embora tenha sofrido um deslize em sua primeira tentativa,
foi oportunizado que realizasse novamente o teste, mas o c
onclui
u
em tempo superior a 10.5 segundos
nas duas tentativas
(Id. 15398095).

Além disso, outros candidatos realizaram o teste no mesmo local e lograram êxito na aprovação, s
em apresentar deslizes, o que denota a regularidade do local de prova
e
a
ausência de inobservância do princípio a isonomia.

Assevero
q
u
e o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que, uma vez disciplinadas adequadamente as etapas do concurso público, não cabe ao Judiciário intervir em critérios de avaliação previamente estipulados, desde que não se verifique flagrante ilegalidade.

Nesse sentido,
“disciplinadas adequadamente no edital do processo seletivo interno as etapas e provas necessárias à aprovação do candidato, dentre as quais o exame de aptidão física, não há ilegalidade a ser observada, máxime diante da razoabilidade da exigência para o bom desempenho do cargo”
(STJ, AgInt no RMS n. 50.173/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020).

Assim,

o teste de agilidade foi conduzido nos termos do edital e da legislação vigente,
sem qualquer ilegalidade,
de modo que o apelante não concluiu a prova no tempo previsto em edital
,
o que pode ter ocorrido com quaisquer candidatos que submetem-se
ao certame

e, portanto,
não implica em irregularidade na avaliação
em questão.
É a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO NO TAF. PROVA DE AGILIDADE. DUAS TENTATIVAS. EXECUÇÃO FORA DO TEMPO EXIGIDO NO EDITAL. CRITÉRIO OBJETIVO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Como cediço, a regra da vinculação ao instrumento convocatório impõe à Administração e aos candidatos a observância estrita às cláusulas do edital.
2) Segundo consta do Edital do certame, a prova de agilidade dos candidatos do sexo masculino, na fase de Teste de Aptidão Física (TAF), deveria ser executada em 10,5 segundos, e para as candidatas do sexo feminino, em 11,5 segundos. 3) O candidato, nas duas tentativas, superou o tempo limite da prova, estando correta a eliminação, porquanto o ato administrativo se pautou em critério puramente matemático, sem margem para apreciação subjetiva.
4) Na hipótese, cassar a eliminação implicaria violação dos princípios da isonomia e da impessoalidade, previstos nos incisos I e 37 do artigo 5º da Constituição Federal, por dispensar ao agravante tratamento favorável em relação aos demais candidatos, submetidos à idêntica metodologia e critério avaliador. 3) Recurso desprovido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50002592520248089101, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, publicado em 23/08/2024).
Grifo nosso.

Portanto, restando comprovado que
o
apelante não atendeu aos requisitos mínimos
do teste de agilidade
,
visto que não
concluiu em tempo adequado
nas duas tentativas
,
sua eliminação do certame se deu de forma legítima, e a sentença
carreada
não merece reforma.

Diante do exposto
,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
,
majorando os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade
nos termos do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.